Tribunal: CARF
Processo: 19515.003349/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003349/2010-10
ACÓRDÃO
2102-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva do recurso voluntário impede o
conhecimento da peça recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003349/2010-10
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O presente processo decorre do Auto de Infração - AI n° 37.217.096-0, referente à
multa de CFL 68, lavrado por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, em especial sobre os valores de
remuneração pagos a título de Auxílio Alimentação, Vale transporte, Auxílio Transporte e Auxílio
Vestuário.
Conforme Relatório Fiscal, a Fiscalização concluiu que houve pagamento de
remuneração disfarçada, pois os valores totais anuais dos auxílios (Auxílio Alimentação, Vale
Transporte, Auxílio Transporte e Auxílio Vestuário) pagos pela autuada equivaleram, para o ano de
2007, a 89,27% dos valores anuais dos salários mensais para aqueles funcionários que receberam
os auxílios. Os valores totais anuais dos auxílios equivaleram a 67,02% das remunerações totais
informadas em GFIP dos estabelecimentos matriz e filiais Rio de Janeiro.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 06-49.806
- 7a Turma da DRJ/CTA (235 a 246), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUXÍLIOS SALARIAIS. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os valores pagos a título de auxílios que não atendam os requisitos da norma
isentiva integram a base de cálculo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 251 a 264), alegando:
Preliminarmente
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003349/2010-10
3
Nulidade do lançamento, pois a recorrente entende que o Auto de Infração não
merece prosperar, uma vez que não há incorreções em GFIP e existe inconsistência do crédito
tributário lavrado.
No mérito
a) Exclusão dos valores pagos a título de vale-transporte, pois o fato da
empresa pagar o vale transporte em dinheiro não configuraria um desvio de
finalidade, não tem natureza salarial, não constitui base de incidência de
contribuição previdenciária e não configura rendimento tributável do
trabalhador;
b) Exclusão dos valores pagos a título de vale-alimentação, pois tem natureza
indenizatória;
c) Exclusão dos valores pagos a título de auxílio-vestuário, uma vez que devido
às condições de trabalho, sobretudo dos programadores da Softtek, não é
possível uniformizá-los, porém a boa apresentação perante os seus clientes,
é fundamental para o exercício dos trabalhos;
d) a aplicação do disposto na Lei n° 11.941/2009, para apurar o valor da multa
do AIOA n° 37.217.096-0, lavrado pelas supostas, falta da inclusão de todos
os fatos geradores nas respectivas GFIP (retroatividade da lei);
Tendo em vista que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no art. 337-A do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Juízo de admissibilidade Realizado o juízo de validade do procedimento, verifica-se
que se trata de recurso voluntario intempestivo pelos motivos abaixo relacionados.
Considera-se que a data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em
que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o
(décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
Conforme folha 302, TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM -
COMUNICADO, a recorrente teve ciência dos documentos relacionados por meio de sua Caixa
Postal, em 10/03/2015, às 15:57:31.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003349/2010-10
4
Conforme folha 303, a recorrente acessou o teor dos documentos relacionados
somente na data 02/04/2015, às 16:53 h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, sendo que os documentos já se
encontravam disponibilizados desde 04/03/2015 na Caixa Postal.
O Recurso Voluntário foi assinado com data de 22/04/2015 (folha 305), com
carimbo DRF/BRE/CAC, de 12 de maio de 2015.
Consta em folha 333 o Termo de Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário, em
13/05/2015.
Diante do exposto, o recurso foi apresentado intempestivamente, pois, conforme
os autos, a ciência do lançamento ocorreu em 10/03/2015(terça-feira), de forma que o prazo para
apresentação do recurso seria de 30 (trinta) dias contados da ciência do lançamento, se encerrou
em 09/04/2015 (quinta-feira), e a petição somente foi protocolada em 12/05/2015, sendo de fato
intempestiva.
A apresentação intempestiva da peça recursal impede o andamento da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal
Destarte, entendo pelo não conhecimento do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 342
DF CARF MF
Original